Tribunal: TJBA
Processo: 0394708-97.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0394708-97.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: SERMECA SERVICO MEDICO DO CABULA LTDA

Advogado(s)
:
FABIO RIBEIRO CORREIA PINHEIRO, YURI ALMEIDA DE JESUS PURIFICACAO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
ESBULHO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR.
DANOS MATERIAIS SEM DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse movida por JHSF Salvador Empreendimentos e Incorporações Ltda., alegando esbulho possessório em área de 154,97 m2 por parte da empresa Sermeca Serviço Médico do Cabula Ltda.

O juízo de primeiro grau reconheceu a posse da autora e a ocorrência de turbação, mas afastou a responsabilidade da ré por falta de provas da autoria dos atos de destruição na área em disputa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve esbulho possessório praticado pela ré, justificando a reintegração de posse, e se estão presentes os requisitos legais e probatórios para eventual indenização por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 561 do CPC exige, para a tutela possessória, prova da posse, do esbulho e de sua autoria.

Ainda que demonstrada a posse da autora e a destruição parcial de estruturas no terreno, não houve demonstração objetiva da participação da parte ré nos atos, sendo insuficiente a prova testemunhal vinculada à parte autora.

A alegação de permuta verbal feita pela ré não inverte o ônus da prova, que permanece com o autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Quanto aos danos materiais, inexistem documentos comprobatórios do valor apontado, inviabilizando o acolhimento do pedido indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ação de reintegração de posse exige prova objetiva da autoria do esbulho para que seja deferida a tutela possessória.”
“2. O ônus da prova quanto à ocorrência do esbulho e aos danos materiais incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 561 e 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão nº 552475, Processo 20080610153415APC.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data da assinatura eletrônica